Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728823-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 49123352. A Embargante sustenta (i) que "há provas bastantes de que TODOS os ajustes são provenientes de imposição unilateral do preço estabelecido pela Neoenergia. Antigos ou “novos”. Coação, portanto!”; (ii) que a decisão padece de contradição ao utilizar a viabilidade da operação empresarial das associadas como argumento, considerando-se que o “ponto central da demanda” é “a ausência de conformidade da cobrança de valores pela Neoenergia, por ponto de fixação, de forma contrária às normas vigentes – e sem qualquer explicação/fundamento concreto para isso”; (iii) que “se há uma norma VIGENTE que impõe um preço a ser seguido, e a decisão corrobora com esse entendimento, qualquer valor operado acima disso é ilegal, abusivo e arbitrário, para todas as empresas”; (iv) que “sim, constitui objeto da demanda a invalidação de novos contratos ou de renegociações celebradas entre a Agravada e os associados da Agravante, uma vez que o pedido principal da ação originária é justamente declarar o valor de referência definido pela Anatel como contraprestação das associadas da Autora para o compartilhamento de cada poste”; (v) que, diante dessa declaração, novos contratos devem ser estabelecidos e os contratos anteriores serão parcialmente invalidados, “devendo ser realizada a devida e justa repetição do indébito daquilo que excede e/ou excedeu à norma”; (vi) que “o valor do “ponto de fixação” deve valer para todos, como medida de justiça e em homenagem à proporcionalidade e à razoabilidade – sob pena de contradição”; (vii) que é necessário esclarecer qual o parâmetro para que contratos vigentes sejam considerados novos e por que as renegociações também não estariam abarcadas pela decisão, “notadamente para empresas que já possuíam contratos”, pois querem se regularizar, mas continuam sendo penalizadas por estarem formalizadas; (viii) que “somente com a consignação é que a mudança de cenário se torna possível”; e (ix) que a decisão é omissa quanto à fixação do índice de correção monetária a ser aplicado. Requer o provimento do recurso "para esclarecer as obscuridades, suprir a omissão e eliminar a contradição indicadas, para que a Embargada observe, na cobrança do “Ponto de Fixação” para todas as associadas da ora Embargante, o valor previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, com indicação expressa do índice de atualização monetária; bem como seja possibilitado a todas as associadas da Embargante pagarem somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 5,23), possibilitando o depósito judicial mensal dos valores incontroversos, em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica”. Em contrarrazões, a Embargada argumenta (i) que a reivindicação da Embargante não é matéria de embargos de declaração, havendo apenas a pretensão de rediscussão da matéria; e (ii) que não foi comprovada a probabilidade do direito e o risco do dano para concessão da tutela de urgência. Pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não se divisa os vícios apontados. O índice de correção monetária incidente sobre o valor do “Ponto de Fixação” não é objeto do presente recurso, de maneira que não há como se cogitar de omissão. Quanto à abrangência da tutela de urgência, a decisão embargada deixou claro que o valor do Ponto de Fixação deve ser aquele estabelecido pelo artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, devidamente atualizado, com a ressalva dos contratos novos ou das renegociações levadas a efeito entre os interessados. Confira-se: “No Agravo de Instrumento 0732119-35.2022.8.07.0000, relativo a demanda entre as partes envolvendo a mesma situação jurídica, foi proferida a seguinte decisão: “A Agravada, na qualidade de concessionária do serviço público de energia elétrica (“detentor”), “deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis”, conforme prescreve o artigo 7o, § 1o, da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. § 1o O Detentor deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis.” As provas dos autos mostram que, no exercício desse munus, a Agravada vem notificando “ocupantes” para a regularização do compartilhamento da sua infraestrutura, tal como estabelece o § 3o do mesmo artigo 7o da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. (...) § 3o o detentor deve notificar o ocupante sobre a necessidade de regularização da ocupação, nos termos do art. 4o da resolução conjunta ANEEL/ANATEL no 004, de 2014, sempre que for constatado: I - descumprimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis ao compartilhamento; ou II - ocupação à revelia. (...) § 5o Para os casos de que tratam o §3o, o detentor pode solicitar o traçado georreferenciado ou relatório fotográfico dos cabos já instalados em sua infraestrutura.” Todavia, há indicativos de que a Agravada vem aplicando penalidades pecuniárias exorbitantes e impondo atualizações contratuais com preço abusivo, o que, em princípio, viola o artigo 15, incisos IV e VI, do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: (...) IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; (...) VI - coação visando à celebração do contrato;” Os preços do compartilhamento da infraestrutura “podem ser negociados livremente pelos agentes”, mas não simplesmente impostos, presente o disposto no artigo 21 da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 21 Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição. Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento. A Agravante estipulou o preço de R$ 12,43 por “ponto de fixação”, valor que, além de não submetido a negociação, parece superar demasiadamente o “preço de referência” instituído no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, que assim dispõe: “Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.” Tenha-se presente que o compartilhamento da infraestrutura da Agravada, conquanto sujeito a regulamentação técnica, não representa simples liberalidade, mas direito dos “prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo” a um preço justo e razoável, na esteira do que estatui o artigo 73 da Lei 9.472/1997: “Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.” Também parece que a Agravada não vem observando o prazo previsto no artigo 5o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014 para a adequação de cabos, fios, cordoalhas e outros equipamentos instalados, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 5o Observado o disposto no art. 11 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta no 1, de 24 de novembro de 1999, a adequação ao art. 2o deve ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de Ponto de Fixação. § 1o Para atingir o limite estabelecido no caput do art. 2o, os Pontos de Fixação podem ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento para o poste. § 2o A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de telecomunicações acerca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de compartilhamento recebida, podendo requerer das prestadoras de serviços de telecomunicações informações sobre compartilhamentos já existentes. § 3o As prestadoras de serviços de telecomunicações devem executar a adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 150 (cento e cinquenta) dias após a data de recebimento da notificação de que trata o § 2o. § 4o A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação é de responsabilidade das prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive quanto aos custos. § 5o No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1o, os custos decorrentes das atividades de acompanhamento e fiscalização estabelecidas no § 1o do art. 6o serão incorridos pela prestadora de serviços de telecomunicações a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação.” Portanto, a iniciativa da Agravada de regularizar o compartilhamento da sua infraestrutura aparentemente não vem respeitando as normas vigentes, valendo anotar que a cessação abrupta de contratos e a interrupção de serviços de telecomunicações e de internet vão de encontro aos interesses primordiais dos usuários, na linha do que prescreve o artigo 6o da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 6o O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor.” Conclui-se, assim, nesse ambiente de cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos às empresas e aos usuários dos serviços de telecomunicações e de internet. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de retirar equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura pelas empresas representadas pela Agravante e de impor confissão de dívida para a manutenção ou renovação dos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que vierem a se verificar cabíveis e adequadas. Fica ressalvada a retirada de equipamentos “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, na forma do artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017. Intime-se pessoalmente para cumprimento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se.” O quadro fático e jurídico permanece o mesmo, pelo menos nesse ambiente de cognição sumária, o que autoriza a concessão parcial da tutela de urgência requerida. Com efeito, até o julgamento definitivo a Agravada deverá observar, na cobrança do “Ponto de Fixação”, o valor previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, com a devida atualização monetária. Esse também é o parâmetro que deverá ser seguido para eventuais negativações por dívidas consolidadas: os débitos deverão ser calculados pelo mesmo valor e cobrados dos contratantes inadimplentes, deixando de existir, a partir daí, óbice à negativação em caso de persistência do inadimplemento. Essas medidas tornam desnecessária e inadequada a consignação em juízo do preço mensal de cada contrato, mesmo porque não poderão ser realizadas cobranças e negativações em desacordo com o valor do “Ponto de Fixação” em vigor. Demais disso, a petição inicial não atende, para a finalidade consignatória, à exigência disposta no artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil, máxime porque não são necessariamente homogêneas as situações contratuais de todos os associados da Agravante. Cabe ressalvar que não constitui objeto da demanda a invalidação de novos contratos ou de renegociações celebradas entre a Agravada e os associados da Agravante, de maneira que, em relação a estes, não se pode impor a limitação quanto ao valor do “Ponto de Fixação”. E mesmo que o fosse, não há indicativo de que os novos ajustes provieram de coação ou estabeleceram preços que inviabilizam a operação empresarial dos associados.” A decisão é clara quanto à compreensão de que “não constitui objeto da demanda a invalidação de novos contratos ou de renegociações celebradas entre a Agravada e os associados da Agravante, de maneira que, em relação a estes, não se pode impor a limitação quanto ao valor do “Ponto de Fixação”. No que diz respeito ao depósito judicial, a decisão embargada é igualmente clara no sentido de que “essas medidas tornam desnecessária e inadequada a consignação em juízo do preço mensal de cada contrato, mesmo porque não poderão ser realizadas cobranças e negativações em desacordo com o valor do “Ponto de Fixação” em vigor.” Na verdade, a Embargante discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator